Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706574-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGF INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUNORTE CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGF INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0709252-06.2022.8.07.0014), promovido contra CONSTRUNORTE CONSTRUTORA EIRELI. A decisão agravada julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos seguintes termos (ID 222698425): “O exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CONSTRUNORTE CONSTRUTORA, para incluir a sócia DAMARYS DA SILVA SOUSA no polo passivo do cumprimento de sentença. Sustenta a utilização fraudulenta da pessoa jurídica, com indícios de desvio de finalidade e abuso de direito, ao argumento de que a empresa executada permanece ativa após várias tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis. Acrescenta que a atual sócia é a mesma vinculada à empresa executada. Cita o art. 50 do Código Civil e tece arrazoado jurídico. Ao final, requer a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para se alcançar os bens da sócia-administradora. Intimada a parte ré (ID 211147502), esta deixou transcorrer em aberto o prazo para contestação (ID 222548934). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir. De início, decreto a revelia da ré, visto que não apresentou resposta no prazo legal. Anote-se. Contudo, deixo de aplicar a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo exequente, por vislumbrar a presença da hipótese prevista no art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque não se verifica a verossimilhança da alegação de que houve abuso da personalidade jurídica da empresa executada, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos imprescindíveis para que sejam estendidos os efeitos de suas obrigações aos bens particulares dos administradores ou sócios, conforme previsão do art. 50 do Código Civil. Como se sabe, o art. 50 do Código Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso da personalidade, que se revelará por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Há desvio de finalidade quando os objetivos da pessoa jurídica não são observados, acarretando prejuízos a terceiros ou aos próprios sócios. Por outro lado, há confusão patrimonial quando o patrimônio da pessoa jurídica é utilizado pelo sócio como se integrasse o seu próprio patrimônio particular. Embora não seja necessária a comprovação do elemento anímico (intenção de abusar da personalidade jurídica), a desconsideração exige a demonstração da situação de abuso (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). No caso dos autos, o exequente não se desincumbiu de demonstrar a presença dos requisitos do abuso da personalidade jurídica. As meras alegações de inadimplência da parte executada, ausência de localização de localização de bens penhoráveis ou permanência da empresa ativa sem quitar os seus débitos não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Além disso, não foi demonstrado qualquer conduta abusiva ou fraudulenta por parte da sócia-administradora. Não destoa desse entendimento o e. TJDFT, veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pela recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis, o encerramento das atividades empresárias e o não oferecimento de contestação não consubstanciam razões suficientes para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1783611, 07331947520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BAIXA DE CNPJ. DISSOLUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A baixa de CNPJ, na Receita Federal, não é sinônimo de extinção ou dissolução de Pessoa Jurídica, que adquire a personalidade com o registro dos atos de constituição na junta comercial e se extingue com o registro dos atos de dissolução. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378708, 07257748720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.) Diante do exposto acima, considerando que não estão presentes elementos concretos que caracterizem o abuso da personalidade, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. À Secretaria, excluam-se do cadastramento DAMARYS DA SILVA SOUSA. Em seguida, prossiga-se com o processo suspenso, conforme determinado no ID 188925308. Intimem-se”. Em sua peça recursal, a agravante alega que foram levadas a efeito todas as buscas patrimoniais disponíveis, não tendo sido localizados bens em nome da empresa executada. Afirma que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi peticionado em maio de 2024, sendo juntada a ficha cadastral da época da empresa referida, em que se encontrava “ativa” junto a receita federal. Contudo, alguns meses depois, em agosto/2024, a Empresa Agravada, já se encontrava “inapta”, junto a receita federal, devido a omissão de declarações, conforme aponta ficha cadastral. Deste modo, a agravante entende que o pleito não está amparado na “simples falta de localização de bens e nas meras alegações de inadimplência”, mas sim na dissolução irregular da empresa executada, sendo que a lide deve ser redirecionada e/ou sucedida na pessoa de seus sócios, pois não é crível que a empresa executada baixe as portas, deixe a empresa inoperante perante os órgãos competentes, permaneça com diversas dívidas, prejudicando credores, e sua sócia não possa ser responsabilizada por tais débitos. Afirma ser evidente a insolvência da empresa executada, já que não foram localizados bens, de modo que compete à sócia proprietária o dever de responder pelo débito. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID no 69121724). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 13:25:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador